Tribunal: STF
Processo: RE 89192
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-11
Data de publicação: 1978-12-11

Ementa:
Desapropriação.  Imissão provisoria na posse.  Deposito
de   quantia   arbitrada   (art.   15   do   Decreto-Lei   3.365/41).
Não-caracterização da hipótese prevista na letra "c" do inciso III do
artigo 119 da Constituição Federal. Dissidio  de  jurisprudência  não
demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.